Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701157-13.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA, D. A. M. APELADO: KAZUO OFUGI, L. L. M. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA e OUTROS contra a sentença de ID 20687918, da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da reintegração de posse ajuizada em seu desfavor por KAZUO OFUGI, julgou procedente o pedido. O recurso, todavia, não pode ser conhecido. Consoante exposto na decisão de ID 22313127, extrai-se dos autos a ausência de recolhimento do preparo recursal, não tendo sido formulado pleito relativo à gratuidade de justiça nas razões do apelo. Ante o requerimento do benefício perante o Juízo de origem e a ausência de análise, foi concedido prazo para a comprovação da hipossuficiência, quedando-se inertes os recorrentes (ID 22825256). Indeferida a gratuidade de justiça, restou assinalado prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 22884997). Os apelantes, todavia, juntaram o comprovante de pagamento das custas recursais a destempo – em 12/02/2021 – e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente (ID 23330644). Conforme dispõe o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifo nosso). Ocorre que, tal como previsto no dispositivo supramencionado, o recolhimento do preparo, porquanto comprovado extemporaneamente, deveria ter sido realizado em dobro – o que não ocorreu –, sob pena de deserção. Registre-se que o dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, pois decorre diretamente da ausência de comprovação oportuna, como no caso dos autos. Desse modo, a hipótese atrai a incidência do §5o do mesmo artigo, segundo o qual “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Importa ressaltar, quanto à petição de ID 23331899, que o site desta Corte aponta não haver “Nenhuma indisponibilidade registrada em 2021”[1]. Ante o exposto, diante da ausência de comprovação do pagamento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, em face da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. [1] https://pje.tjdft.jus.br/extras/indisponibilidade/ Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator